Tribunal: TJDFT
Processo: 0756827-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. COMPROVADA. NATUREZA OBJETIVA. MANTIDA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO ART. 33, §4o, DA LAD. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS E RECENTES. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (ii) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, com a definição do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; (iii) o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir:
3. O excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ano de 2009, em sede de RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, pontificou da impossibilidade, quando da individualização da pena, sua fixação aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
4. Diante da tal diretiva, o texto do art. 65 do Código Penal, lógico, sempre incidirá desde que a pena base não tenha sido fixada no mínimo legal, haja vista, portanto, que não se pode confundir circunstância atenuante com causa de diminuição.
5. Além do mais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua 3a Seção, na sessão do dia 14.8.24, reafirmou a manutenção do verbete 231 da sua Súmula.
6. A presença de inquéritos ou ações penais em curso, ainda que haja sentença condenatória, não é hábil a afastar a causa de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006). Todavia, o histórico infracional pode ser utilizado para afastar a minorante, desde que haja fundamentação idônea que demonstre a existência de circunstâncias excepcionais, evidenciando a gravidade dos atos pretéritos, devidamente comprovados nos autos, e a razoável proximidade temporal desses fatos em relação ao delito ora apurado, o que se verificou no caso concreto, pois o réu possui passagens recentes pela Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo a tráfico de drogas, o que demonstrou sua dedicação às atividades criminosas e afasta a benesse.
7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que o agente tenha se valido de maior fluxo de pessoas e sendo irrelevantes que os frequentadores daqueles locais sejam atingidos diretamente com a mercancia das substâncias ilícitas.
8. Diante da pena corporal fixada, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", §3o do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.